Tribunal: TJDFT
Processo: 0703059-78.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ACORDO INADIMPLIDO. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. INCIDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Nos termos do art. 22 do Estatuto da Advocacia e Ordem dos Advogados do Brasil a “prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência”. E ainda, conforme preceitua o art. 35, §1° do Código de Ética e Disciplina da OAB, os honorários sucumbenciais não excluem os contratados.
2. O acordo de Confissão e Parcelamento de Dívida é um negócio jurídico celebrado entre partes capazes e seu objeto é lícito, de modo que possui força vinculante (pacta sunt servanda). Sendo assim, os honorários contratuais expressamente previstos no acordo são passíveis de cobrança pela via judicial, logo podem ser computados como parcela da dívida. Em se tratando de prestação periódica – taxa de condomínio – não se admite a extensão daqueles encargos para as prestações vincendas.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.